Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701508-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA E SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Defiro à agravante a gratuidade de justiça requerida neste recurso, nos termos do artigo 99, caput, e § 7o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador